Tribunal: TJSP
Processo: 1007766-10.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINARES - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINARES - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA SUFICIENTE APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PRÁTICA IRREGULAR QUE NÃO RESULTOU CONFIGURADA NO CASO DOS AUTOS – PRELIMINARES REPELIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS, EM DESACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 – ALEGAÇÃO DE QUE O LIMITE MÁXIMO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) PARA TAL MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO É DE 2,14% AO MÊS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO AO CUSTO EFETIVO TOTAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DENTRO DO LIMITE PREVISTO – ACERTO DA R. SENTENÇA - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO TERMINATIVA DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.